Tribunal: TJBA
Processo: 8035723-14.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035723-14.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: MAURINO RAMOS PINHEIRO

Advogado(s)
:
ADAILTON MORAES DE MATOS JUNIOR

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de três contratos de empréstimo consignado, condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

2. A instituição sustenta a validade dos contratos com base em procedimentos de segurança, como biometria facial, validação por telefone e assinatura digital. Defende a regularidade dos descontos e a ausência de falha na prestação do serviço, impugnando também o valor da indenização.

3. O autor impugnou expressamente a autenticidade das assinaturas, alegando não ter contratado os empréstimos. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e responsabilizou a instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a regularidade dos contratos impugnados; (ii) saber se estão presentes os requisitos para a responsabilização civil e para a reparação por danos morais; e (iii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva nos termos do art. 14 do CDC. O fornecedor responde pelos riscos da atividade, inclusive nos casos de fraudes praticadas por terceiros (Súmula 479/STJ).

6. Diante da impugnação das assinaturas e da ausência de perícia grafotécnica ou outro meio eficaz de comprovação da regularidade dos contratos, não se desincumbiu a instituição do ônus da prova (Tema 1.061/STJ).

7. A falha na prestação do serviço caracteriza o fortuito interno, não excludente da responsabilidade do fornecedor. A alegada culpa do consumidor não foi comprovada.

8. O desconto indevido em benefício previdenciário justifica a indenização por dano moral, sendo presumido o abalo (dano moral in re ipsa), sobretudo quando se trata de verba alimentar e pessoa idosa.

9. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível nos termos do art. 42, p.u., do CDC, conforme tese firmada no Tema 929/STJ, prescindindo de prova de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva.

10. O valor da indenização por dano moral (R$ 10.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa e a capacidade econômica do réu.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035723-14.2022.8.05.0080
, em que figuram como apelante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como apelada MAURINO RAMOS PINHEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.